Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737171-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME contra decisões exaradas pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de MARCÍLIO BORGES VILELA. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 169161965 e 170108362 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de realização de pesquisa de ativos com reiteração automática no sistema SISBAJUD, bem como a pesquisa nos sistemas INFOJUD, no SREI, no SNIPER e de patrimônio em favor da companheira do executado, Débora Bessa de Castro. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que é credora do importe atualizado de R$ 135.616,88 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) referente a honorários advocatícios. Destaca que já se passaram dois anos desde o ingresso da execução, com várias tentativas de penhora online e de busca de bens móveis e imóveis do executado, sem êxito. Assevera que, segundo o art. 6o do Código de Processo Civil, não há óbice para que o magistrado, enquanto sujeito da triangulação processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões da agravante. Considera que a pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, além da pesquisa ao INFOJUD, SNIPER e SREI, bem como a busca de patrimônio em nome da companheira do agravado são medidas que atendem aos princípios basilares do diploma processual civil no âmbito da execução e que dependam da autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando, dessa forma, a necessidade da prestação jurisdicional. Pugna pela concessão de tutela recursal, a fim de determinar a realização de pesquisa de bens do executado no sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”), bem como a pesquisa ao INFOJUD, SREI e SNIPER e de bens em nome da companheira do executado para que o cumprimento de sentença alcance a meação do devedor. No mérito, postula a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovante de recolhimento de preparo acostado aos autos sob os IDs 50954411 e 50954413. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta destacar que o agravante se insurgiu contra duas decisões do Juízo de origem (IDs 169161965 e 170108362), sendo que na primeira decisão foi indeferido o pedido de pesquisa ao SISBAJUD, modalidade de reiteração automática, ao INFOJUD, SNIPER e SREI e, na segunda decisão o pedido de busca de patrimônio em nome da companheira/cônjuge do executado. A primeira decisão foi proferida em 21/08/2023 e a segunda, em 29/08/2023. O recurso foi protocolado em 04/09/2023, no prazo legal para as duas decisões. Em nome do princípio da eficiência, corolário da economia processual e da celeridade, não se constata qualquer óbice à interposição de um mesmo agravo de instrumento contra duas decisões, desde que atendidos os requisitos legais, como no caso em apreço. Portanto, satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve aferir a possibilidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, pesquisa nos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI, em busca de bens do devedor e de sua companheira/cônjuge para satisfação do débito exequendo. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. 3. Em relação ao pedido de consulta ao E-RIDF, este sistema não é gratuito e necessita de prévio recolhimento de emolumentos e pode, inclusive, ser feito diretamente pelo interessado sem a necessidade de auxílio do Poder Judiciário, o qual somente defere o pedido quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso da situação ora tratada 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas via SISBAJUD (“teimosinha”), de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome do executado. Com efeito, encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. No caso em análise, a d. Magistrada já havia deferido consulta ao SISBAJUD, em 23/06/2023, na modalidade simples, conforme se verifica no ID 163081878 do processo de origem, tendo sido infrutífera. Dessa forma, não há elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras que justificaria a nova realização de pesquisas no SISBAJUD, agora na modalidade automática, tendo em vista o exíguo lapso temporal desde a última pesquisa (aproximadamente 3 meses). Por outro lado, a agravante não trouxe qualquer outra demonstração de que seria possível, atualmente, encontrar valores suficientes para sanar o débito exequendo ou que a situação econômica do agravado tenha se alterado. Ressalte-se que a jurisprudência admite a possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já relatado, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, no caso de o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. AUSENTE. INFOSEG. INFOJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SREI. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. A utilização do Sisbajud de forma reiterada deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o Princípio da Razoabilidade, bem como a utilidade ao processo. Podendo tal medida ser indeferida caso considerada inútil ao processo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627561, 07252869820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395190, 07334829120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, é possível perceber que nenhum dos requisitos apontados se encontram demonstrados no caso em apreço. Destaca-se que fora deferida penhora no rosto dos autos, conforme decisão de ID 17047354 dos autos de referência. Além disso, a pesquisa realizada no RENAJUD localizou 5 (cinco) carros em nome do executado, mas todos com restrições (IDs 163081879 a 163081884). No sistema INFOJUD não foi realizada a pesquisa. Este sistema tem por escopo interligar o Poder Judiciário à Receita Federal, substituindo o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações de Imposto de Renda, mediante o recebimento prévio de ofícios. Trata-se, assim como o SISBAJUD e o RENAJUD, de ferramenta que auxilia nos procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização do sistema INFOJUD. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência desta egrégia Corte de justiça, a exemplo das ementas dos julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao judiciário, no caso, o INFOJUD, prescinde de esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1731043, 07076351920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA VIA INFOJUD. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017)2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 3. Recurso provido.(Acórdão 1640313, 07190252020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS (ART. 835, I, CPC). PREFERÊNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), em vista de homenagear a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425), o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1393509, 07014015520218079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção[1] ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.1 No caso em apreço, ainda não foram localizados bens passíveis de penhora do executado, apesar de terem sido realizadas consulta ao SISBAJUD e RENAJUD. Assim, não há óbice para a utilização do INFOJUD de modo a viabilizar de localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para o fim de garantir a satisfação da obrigação, circunstância que evidencia a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, se mostra razoável a consulta ao sistema INFOJUD em nome do agravado. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os Ofícios de Registro de Imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. No entanto, a pesquisa no SREI pode ser realizada diretamente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. O sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, nada obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, os quais já foram utilizados a requerimento do exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os dois sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes e já foram deferidos para pesquisa no caso em apreço. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimoniado da parte executada. Este entendimento vem sendo adotado em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709161, 07040522620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709186, 07022014920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702629, 07026458220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a ferramenta SNIPER é uma forma invasiva de quebra de sigilo do executado e não pode ser utilizada de forma aleatória ou sem fatos que comprovem a sua efetividade, como no caso dos autos. Relativamente à penhora de bens em nome de Débora Bessa de Castro, companheira do executado, necessário tecer algumas considerações. O artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Como decorrência do princípio do devido processo legal, é assegurado a qualquer pessoa o direito a um julgamento baseado em regras procedimentais previamente estabelecidas, com a observância do contraditório e da ampla defesa, dentre outras garantias constitucionais, conforme se extrai dos ensinamentos de Marcelo Novelino[2] a seguir transcritos: Em sua acepção processual (sentido formal), o princípio garante a qualquer pessoa o direito de exigir que o julgamento ocorra em conformidade com regras procedimentais previamente estabelecidas. Em outras palavras: a privação da liberdade ou de bens só será legítima se houver a observância do processo estabelecido pela lei como sendo devido. O “procedural due process” tem como principal destinatário o juiz. A regularidade formal de uma decisão, por si só não basta: é necessário que ela seja substancialmente devida (DIDIER JR., 2007). A acepção substantiva está ligada à ideia de um processo legal justo e adequado, materialmente informado pelos princípios da justiça, com base nos quais os juízes podem e devem analisar os requisitos intrínsecos da lei (CANOTILHO, 2000). Sob este prisma, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa e leal dos sujeitos processuais. O devido processo legal substantivo se dirige, em um primeiro momento, ao legislador, constituindo-se em um limite à sua atuação, que deverá pautar-se pelos critérios de justiça, razoabilidade e racionalidade. Como decorrência deste princípio surgem o postulado da proporcionalidade e algumas garantias constitucionais processuais, como o acesso à justiça, o juiz natural, a ampla defesa, o contraditório, a igualdade entre as partes e a exigência de imparcialidade do magistrado. A Constituição Federal consagrou o princípio do devido processo legal em suas duas acepções: processual e material, e como desdobramento do conteúdo do devido processo legal assegurou aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, inciso LV). Acrescente-se que o artigo 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Também é certo que o artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Da análise da demanda de origem, observa-se que, de fato, não houve participação da companheira/cônjuge do executado na constituição do título executivo extrajudicial. No entanto, tal circunstância não representa óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em seu nome, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor. Com efeito, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união. Por sua vez, o artigo 1.664 do Código Civil dispõe que (o)s bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. O regime da comunhão parcial de bens impõe a comunicação do acervo patrimonial constituído na constância da relação conjugal, de forma que os bens adquiridos nesta condição poderão ser utilizados para garantir a satisfação da obrigação assumida por qualquer dos cônjuges, desde que respeitada a meação do cônjuge alheio à execução. Por via de consequência, a mera pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do executado não configura hipótese de violação dos princípios do contraditório de da ampla defesa, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação. Em caso de inobservância da preservação da meação ou de penhora de um bem integrante de seu patrimônio exclusivo do cônjuge do executado, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão semelhante, reconheceu a possibilidade de realização de pesquisas para fins de localização de bens registrados em nome do cônjuge do executado, de modo a viabilizar a penhora de meação decorrente do vínculo matrimonial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso.2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668.3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pelo cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de seu cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022) – grifo nosso. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O regime da comunhão parcial de bens é caracterizado pela integração do patrimônio adquirido pelos cônjuges na constância da união e, nos termos do artigo 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil, o patrimônio da comunhão responde pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. No caso concreto, revela-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, afigura-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. O uso do sistema e-RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que não corresponde à hipótese dos autos. A ausência de pedido expresso de penhora dos bens eventualmente encontrados ao juízo anterior não configura supressão de instância, pois o deferimento do pedido de busca de bens só tem utilidade se vier acompanhado da autorização de constrição, sob pena de ineficácia da medida e risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1398362, 07351041120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o pedido de extensão da execução e penhora de automóvel em nome do cônjuge do executado. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. De acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.1. Ou seja, artigo 843, §2°, do CPC, determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação. 3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, também contraída na constância da união, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. 4. Insta salientar que não há violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que, após a constrição, é possível a impugnação autônoma da constrita. 5. Precedente: "(...) O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido." (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 6. Recurso provido. (Acórdão 1397234, 07344164920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEVEDORA CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE E POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EVENTUAL CONSTRIÇÃO RECAIRÁ TÃO SOMENTE SOBRE A MEAÇÃO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DO CREDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a realização de diligências em sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em busca por bens eventualmente registrados em nome do cônjuge da devedora e na vigência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. 2. Sob o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio amealhado na constância da união presume-se pertencer a ambos os cônjuges. Legítima, portanto, a pretensão do credor de que a penhora recaia sobre a meação da devedora. 3. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova por parte do credor do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1384258, 07105752520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354309, 07108861620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS A ESTE TRIBUNAL (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. 3. Revela-se, pois, possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. 4. Em princípio e por presunção, as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em favor do casal, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1130021, 07089168320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. É preciso salientar que, por presunção, no regime da comunhão parcial, os bens de titularidade de um dos cônjuges compõem o patrimônio comum do casal, assim como as dívidas contraídas por uma das partes revertem para ambas, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família ou não decorre de imposição legal, nos termos do artigo 1.664, do Código Civil. Conclui-se, portanto, não haver qualquer óbice para que seja deferida a realização de pesquisas com a finalidade de localizar bens registrados em nome da companheira do executado, como forma de viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, preservada a meação. Por conseguinte, não se encontra configurada a violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que, recaindo a constrição judicial sobre algum bem integrante do patrimônio comum, deverá ser necessariamente assegurado o direito de ofertar impugnação nos próprios autos ou a oposição de embargos de terceiros, com finalidade de preservar a meação e o patrimônio exclusivo da esposa do executado. Por conseguinte, estando caracterizada parcialmente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por viabilizada a concessão parcial da tutela provisória pretendida. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD, em nome do executado, bem como a pesquisa aos sistemas do SISBAJUD, na modalidade simples, RENAJUD e INFOJUD em nome da companheira/cônjuge do executado, Débora Bessa de Castro. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada, para as providências cabíveis. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 10:51:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205. [2] NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional, 15a ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, págs 469/470.